Tribunal: TJDFT
Processo: 0745170-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA. DATA A QUO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇO. CONFIGURADA. ACORDÃO INTEGRALIZADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Na hipótese, assiste parcial razão à embargante, visto que há omissão no dispositivo do voto embargado. Isto porque o v. acordão estabeleceu incorretamente a data inicial dos juros da mora à condenação por danos morais.
3. Na hipótese, o dano a ele imposto tem natureza extracontratual, o que atrai a incidência da Súmula 54 do STJ, a orientar que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
4. Quanto ao pedido de esclarecer a data do evento danoso, a matéria foi devidamente debatida no decisum recorrido e nos autos. De qualquer sorte, não houve requerimento nesse sentido nas razões do apelo, de modo que se trata de inovação recursal.
5. Deu-se parcial provimento aos embargos declaratórios.